Tribunal: TJSP
Processo: 2276538-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276538-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MIND LAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA., são agravados
GEOVANI BROERING, SORAYA LEMOS ERPEN BROERING, VICTOR
ERPEN BROERING, JULIA ERPEN BROERING, MARIA LENI BROERING,
COLÉGIO ALTO VALE LTDA. - GRUPO COC e SOCIEDADE DE
EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276538-43.2019.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2276538-43.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO 44a Vara Cível
AGRAVANTE: MIND LAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS
AGRAVADOS: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA
AUXILIADORA LTDA., COLÉGIO ALTO DO VALE LTDA. GRUPO COC
E OUTROS
V O T O No 40163
Agravo de instrumento. Cumprimento
de sentença. Pedido de instauração de incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Indeferimento
monocrático.
Descabimento.
Procedimento cuja abertura não está sujeita ao juízo
discricionário do julgador, relegada a análise meritória
para momento oportuno. Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a
instauração de procedimento de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada. Em resumo, insiste a exequente na
existência de conluio fraudulento e na confusão patrimonial a justificar o
incidente, destacada ser precipitada a decisão que liminarmente conclui
pela inexistência de fraude, destacada a violação ao direito de ação e de
petição, com intuito de processar o pedido e de produzir as provas
necessárias. Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido ao d. juiz
“a quo”, o agravo merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2276538-43.2019.8.26.0000
3
Com efeito, nos termos do disposto no artigo 134 do
CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica enseja
necessariamente a instauração do incidente, procedimento que não está
sujeito ao juízo discricionário do magistrado, salvo se formulado de plano
na petição inicial (§2o do art. 134). Nesse sentido, confira-se precedente
desta C. 34a Câmara de Direito Privado:
“Ação declaratória de nulidade em fase de cumprimento de
sentença. À exceção do requerimento formulado logo na inicial, o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica enseja,
necessariamente, a instauração de incidente próprio, nos termos dos
arts. 133 e seguintes do CPC/2015. Recurso provido.” (AI no
2195899-38.2019.8.26.0000,
Des.
Rel.
Gomes
Varjão,
j.
30.09.2019).
Assim, provido o agravo, determina-se a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem, a
qual deverá observar o contraditório e a ampla defesa, postergada a
análise meritória do pedido de desconsideração para o momento
oportuno, a ser realizada pelo juízo monocrático.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator